Tribunal: TJSP
Processo: 1008069-53.2018.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da parte requerente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Acórdão suficientemente fundamentado. Observância do art. 93, IX, da CF, e do artigo 489, §1, IV, do CPC na hipótese. Inocorrência de nulidade do V. Acórdão. Reconhecimento da constitucionalidade do Art. 252 do RITJSP pelas Cortes Superiores. O

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da parte requerente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Acórdão suficientemente fundamentado. Observância do art. 93, IX, da CF, e do artigo 489, §1, IV, do CPC na hipótese. Inocorrência de nulidade do V. Acórdão. Reconhecimento da constitucionalidade do Art. 252 do RITJSP pelas Cortes Superiores. O acórdão embargado ratificou a sentença de primeira instância, preenchendo, assim, o requisito da fundamentação das decisões judiciais. Fundamentação 'per relationem', ou por remissão, ou por referência cabível. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1008069-53.2018.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante ANDERSON RODRIGO GADI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado RUFINO & RUFINOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008069-53.2018.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 21964
2/10
VOTO No 21964
Embargante(s): Anderson Rodrigo Gadi da Silva
Embargado(s): Rufino & Rufinos Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: São Vicente - Foro de São Vicente/5a Vara Cível
Juiz(a): Otávio Augusto Teixeira Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo da parte
requerente. Irresignação da parte exequente. Descabimento.
Acórdão suficientemente fundamentado. Observância do art.
93, IX, da CF, e do artigo 489, §1, IV, do CPC na hipótese.
Inocorrência de nulidade do V. Acórdão. Reconhecimento da
constitucionalidade do Art. 252 do RITJSP pelas Cortes
Superiores. O acórdão embargado ratificou a sentença de
primeira instância, preenchendo, assim, o requisito da
fundamentação das decisões judiciais. Fundamentação 'per
relationem', ou por remissão, ou por referência cabível.
Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Questões
devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum'
embargado.
Inequívoco
caráter
infringente.
Via
eleita
inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte exequente ao V. Acórdão que, por votação unânime, negou
provimento ao apelo interposto por ela.
A parte exequente sustenta, em síntese, que:
1) a Turma Julgadora não apreciou seus quatro principais argumentos; 2) a
fundamentação 'per relationem' equivale à negativa de jurisdição; 3) houve
violação ao artigo 93, IX, da CF e ao artigo 489, §1o, IV, do CPC.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008069-53.2018.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 21964
3/10
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, na medida em que a omissão consiste na
ausência de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o
julgamento da demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008069-53.2018.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 21964
4/10
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício.” (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Tampouco se configurou a contradição
necessária para configuração do vício no 'decisum', dado que o vício deve
ser interno ao julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se
mostrar incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos
presentes embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.
Prosseguindo com os ensinamentos do
professor ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
'In casu', não se verifica no 'decisum'
qualquer obscuridade a ser declarada, tendo em vista que a obscuridade
consiste na dificuldade da compreensão da decisão judicial, ou seja,
impossibilidade de entendimento do que fora decidido, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008069-53.2018.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 21964
5/10
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Não houve erro material 'in casu', uma vez
que não constam dos autos evidentes e inequívocos enganos involuntários
ou inconscientes que sejam incompatíveis com a intenção do julgador.
Prosseguindo com os ensinamentos da
doutrina:
“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões
materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros
são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar
sua decisão para corrigir essas inexatidões (art.494,
CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou
inexatidões materiais não implica a possibilidade de o
juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz
possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou
consignado no texto da decisão.
Enfim, há erro material quando o que está escrito na
decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que
isso seja perceptível por qualquer homem médio.”
(DIDIER JR., Fredie Curso de Direito Processual
Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações
de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal 13a ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm
2016 pág.248).
O
V.
Acórdão
embargado
expôs
devidamente os fundamentos pelos quais o recurso de apelação interposto
pela parte exequente não provido, sendo indevida qualquer alteração ou
integração.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008069-53.2018.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 21964
6/10
O mecanismo decisório previsto no artigo
252 do Regimento Interno desta E. Corte é constitucional.
Aliás,
o
V
Acórdão
que
adota
os
fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir não viola
o art. 93, IX, da Constituição Federal ou o artigo 489, 'caput', §1o e incisos,
do CPC/15.
É viável que o Órgão Julgador adote ou
ratifique o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. João Otávio
de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp.
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
É o que assenta, em campo em que mais
grave ainda seria a falta de fundamentação de decisão (direito penal), a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 220.824, MARCO
AURÉLIO BELLIZZE).
Esse modo de julgar, que evita repetições
desnecessárias, continua a ser empregado, validamente, após a entrada em
vigor do atual CPC, por esta C. Câmara, bem como por esta Seção de
Direito Privado:
1002711-36.2014.8.26.0562 Apelação / Transporte de
Coisas
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: Santos
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/08/2017
Data de publicação: 28/08/2017
Data de registro: 28/08/2017
Ementa: TRANSPORTE MARÍTIMO OBRIGAÇÃO
DE FAZER
DESOVA DE MERCADORIA
"O
armazém não pode ser obrigado a desovar, primeiro

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008069-53.2018.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 21964
7/10
porque implicaria em disponibilizar espaço físico para
armazenar a "carga solta", que geralmente ocupa espaço
maior em relação à acondicionada no cofre de carga;
segundo porque após desova haveria necessidade de
cuidados mais específicos no tocante à segurança desta
mercadoria; e, terceiro, porque não seria razoável
transferir tais responsabilidades ao armazém nas
hipóteses em que a culpa pela apreensão é imputável ao
próprio importador da carga" Pretensão formulada pela
autora que carece de amparo, quer legal, quer contratual

Recurso
improvido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
REDUÇÃO
Descabimento

Fixação em R$ 3.000,00 Quantia que se afigura justa e
adequada às circunstâncias do caso, atendendo a regra do
artigo 20, § 4o, do antigo Código de Processo Civil,
vigente à época da prolação da sentença Sentença
mantida, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do TJ-SP. RECURSO IMPROVIDO.
1035048-10.2016.8.26.0562 Apelação / Cartão de
Crédito
Relator(a): Walter Fonseca
Comarca: Santos
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/08/2017
Data de publicação: 28/08/2017
Data de registro: 28/08/2017
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS COBRANÇA INDEVIDA
IMPROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE REFORMA
COM A CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
À INTIMIDADE DA VÍTIMA OU PUBLICIDADE DE
FATO DESABONADOR DESCABIMENTO Ainda
que a cobrança de dívida paga ou inexistente seja
reprovável e deva ser reprimida, esse fato, isoladamente,
não resulta em dano moral, se o fato não resultar em
publicidade negativa à reputação da vítima, ou não
houver excesso no ato do fornecedor de serviço, que
resulte em constrangimento que exceda os limites do
mero aborrecimento cotidiano Dano moral incabível no
caso. Fundamentos da sentença adotados nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste E. TJ-SP.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
0001234-79.2013.8.26.0416 Apelação / Cédula de
Crédito Bancário
Relator(a): Spencer Almeida Ferreira
Comarca: Panorama
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008069-53.2018.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 21964
8/10
Data de publicação: 28/08/2017
Data de registro: 28/08/2017
Ementa: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CUMULADA
COM
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
Cédula de Crédito Bancário
-
Sentença de parcial procedência - Recurso de ambas as
partes -RECURSO DO AUTOR ADMISSIBILIDADE
RECURSAL - Gratuidade de justiça indeferida - Prazo
para recolhimento do preparo desatendido - Decisão que
não foi objeto de qualquer recurso - Descabido o
conhecimento do recurso sem que recolhido o preparo -
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO -
RECURSO
DO
RÉU
-
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA Entendimento atual do STJ que, em
caso de exigência de comissão de permanência, não
podem ser cumulados outros encargos contratuais -
Súmula 472 do C. STJ e julgamentos posteriores
Cláusula contratual que prevê a incidência da comissão
de permanência, ainda que com outra denominação,
cumulada com outros encargos
Impossibilidade -
Limitação da cobrança à soma dos juros remuneratórios,
mais os moratórios e a multa - Possibilidade da
cobrança, no período de inadimplência, de comissão de
permanência de maneira isolada, desde que o seu valor
não ultrapasse o valor da soma dos encargos contratuais
Sentença mantida RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas
partes, dando à causa o justo deslinde necessário
Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP

Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO DO
AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU
NÃO PROVIDO.
Por fim, ressalte-se que o 'decisum' analisou
todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, não se
configurando, portanto, a omissão alegada ou qualquer ausência de
fundamentação.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no MS 21315 / DF (2014/0257056-9)
Relator(a)
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO) (8315):

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008069-53.2018.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 21964
9/10
Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento: 08/06/2016
Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente 'mandamus' e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
No mais, é inequívoco o caráter infringente
dos recursos em tela, de manifesto inconformismo com o então
pronunciado, tudo absolutamente incompatível com a natureza e finalidade
dos embargos declaratórios.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008069-53.2018.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 21964
10/10
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator